Tribunal: TJES
Processo: 0028471-97.2015.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028471-97.2015.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAMAR LUIZ ROMANA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS. TRIÊNIOS E SEXTÊNIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação de gratificação de produtividade e de triênios aos vencimentos do servidor público municipal de Vila Velha. Alega-se que a gratificação e os triênios foram arbitrariamente suprimidos pela administração pública, em afronta à Lei Orgânica Municipal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A possibilidade de incorporação da gratificação de produtividade, suprimida após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, e dos triênios, cuja base legal foi declarada inconstitucional pela ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 2.881/93, que instituiu a gratificação de produtividade, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJES, com modulação dos efeitos, permitindo a incorporação da gratificação apenas aos servidores aposentados até a data da decisão, desde que tivessem recolhido contribuições previdenciárias sobre a referida verba.

4. No presente caso, o recorrente é servidor ativo, não estando abarcado pela modulação dos efeitos, o que impossibilita a incorporação da gratificação aos seus vencimentos.

5. Em relação aos triênios, a inconstitucionalidade do artigo 85 da Lei Orgânica Municipal, que previa o adicional por tempo de serviço, já foi reconhecida pelo Pleno do TJES, sem possibilidade de manutenção ou incorporação do benefício, salvo para os valores recebidos de boa-fé antes da decisão.

DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93 não pode ser incorporada aos vencimentos de servidores ativos após a declaração de inconstitucionalidade pelo TJES, tampouco os triênios, cujo fundamento legal também foi declarado inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 2.881/93; Art. 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJES - IRDR 0018224-91.2014.8.08.0035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2023. STF - RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023; STF - RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0028471-97.2015.8.08.0035

RECORRENTE:

ITAMAR LUIZ ROMANA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS. TRIÊNIOS E SEXTÊNIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação de gratificação de produtividade e de triênios aos vencimentos do servidor público municipal de Vila Velha. Alega-se que a gratificação e os triênios foram arbitrariamente suprimidos pela administração pública, em afronta à Lei Orgânica Municipal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A possibilidade de incorporação da gratificação de produtividade, suprimida após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, e dos triênios, cuja base legal foi declarada inconstitucional pela ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 2.881/93, que instituiu a gratificação de produtividade, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJES, com modulação dos efeitos, permitindo a incorporação da gratificação apenas aos servidores aposentados até a data da decisão, desde que tivessem recolhido contribuições previdenciárias sobre a referida verba.

4. No presente caso, o recorrente é servidor ativo, não estando abarcado pela modulação dos efeitos, o que impossibilita a incorporação da gratificação aos seus vencimentos.

5. Em relação aos triênios, a inconstitucionalidade do artigo 85 da Lei Orgânica Municipal, que previa o adicional por tempo de serviço, já foi reconhecida pelo Pleno do TJES, sem possibilidade de manutenção ou incorporação do benefício, salvo para os valores recebidos de boa-fé antes da decisão.

DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93 não pode ser incorporada aos vencimentos de servidores ativos após a declaração de inconstitucionalidade pelo TJES, tampouco os triênios, cujo fundamento legal também foi declarado inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 2.881/93; Art. 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJES - IRDR 0018224-91.2014.8.08.0035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2023. STF - RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023; STF - RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, informa o autor que é servidor público estatutário do município requerido. Alega que recebia gratificação de produtividade, inicialmente concedida de forma indiscriminada e com caráter de vantagem pecuniária, sem critérios objetivos. No entanto, essa gratificação foi arbitrariamente suprimida pela administração, violando os princípios da irredutibilidade de vencimentos e da impessoalidade. Além disso, afirma que teve o adicional por tempo de serviço (triênio) interrompido, sob o argumento de que a Lei nº 3.279/97 teria revogado esse benefício, apesar de estar garantido pelo art. 85 da Lei Orgânica do Município. Defende que a Lei Orgânica, por ser hierarquicamente superior, prevalece sobre a Lei Ordinária.

Dessa forma, discorre possuir direito à incorporação da vantagem da sexta parte do vencimento, conforme previsto na Lei Orgânica, e busca a tutela judicial para o restabelecimento do triênio, da gratificação de produtividade, e da sexta parte, além do pagamento de valores retroativos.

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado, pugnando pelo recebimento da gratificação de produtividade no maior importe já recebido pelo servidor, a fim de refutar qualquer prática arbitrária, bem como a incorporação do triênio, mediante o acréscimo de 5% (cinco por cento) de três em três anos, com o recebimento das diferenças remuneratórias em relação aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda. Também reitera o requerimento pela concessão de assistência judiciária gratuita.

O juízo de 1° grau determinou a suspensão do processo conforme determinado no Incidente de Uniformização de Interpretação do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo n° 0026602-02.2015.8.08.0035.

O recorrente pugna pelo seguimento do processo e procedência do recurso, conforme entendimento firmado por este Tribunal de Justiça nos autos do processo de n° 0018224-91.2014.8.08.0035 quanto a gratificação de produtividade.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que o processo foi suspenso, em observância ao PUIL 033/2016 - EJUD 0000518-86.2016.8.08.9101. Em consulta ao andamento do feito, constato que o PUIL foi suspenso em decorrência de IRDR admitido pelo TJES sob o nº 0033536-47.2016.8.08.0000 e IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000.

O Tribunal de Justiça do Estado, por meio de IRDR, assim consagrou por fim:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº 2.881/93. ATO NORMATIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. PREMISSA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. EXCEÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES INATIVOS QUE TENHAM SE APOSENTADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. IMPACTO AUTOMÁTICO NA COISA JULGADA QUE EVENTUALMENTE TENHA SE FORMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO. EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXADAS AS TESES JURÍDICAS.

1)
Uma vez declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 por este Plenário, ainda que em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, desta orientação não podem discrepar os julgamentos subsequentes do Tribunal. É dizer, a coisa julgada material operada naquele feito deve, necessariamente, influir no presente julgamento, de modo a serem necessariamente observadas nestes IRDRs as teses firmadas pelo Tribunal Pleno no incidente de inconstitucionalidade.

2)
No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, este órgão plenário declarou a inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia
erga omnes
, da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha. Nesse contexto, visando a preservar a segurança jurídica, foi delimitado expressamente o alcance dos efeitos do acórdão, com o estabelecimento de eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade para evitar a reposição estatutária dos servidores municipais que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos e definindo, também, que não abrangeria os servidores municipais da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.

3)
O reconhecimento do vício da Lei Municipal nº 2.881/93 obsta a conclusão pela incorporação da gratificação aos vencimentos dos servidores, tendo o e. Tribunal Pleno expressamente ressalvado, tão somente, os servidores da inatividade que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade. Da mesma forma, revela-se inócua a discussão quanto à forma de cálculo e o percentual da gratificação a ser incorporado.

4)
De toda sorte, a fim de garantir a uniformidade das decisões a serem proferidas nos processos individuais sobrestados, considerando a necessidade de sistematizar os posicionamentos vencedores no incidente de inconstitucionalidade, convém sistematizar as teses jurídicas que deverão, necessariamente, ser reproduzidas pelos órgãos jurisdicionais, conferindo estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência deste Tribunal.

5)
Em se tratando de édito sentencial que regula relação jurídica permanente, impondo obrigação de trato sucessivo, a modificação superveniente no estado de fato ou de direito tem aptidão para desconstituir o que restou decidido. Seguindo essa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, em julgado paradigmático, firmou tese de Repercussão Geral (Temas nº 881 e 885) no sentido de que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações (RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023).

6)
Considerando a eficácia vinculante e
erga omnes
da decisão proferida por este e. Tribunal Pleno no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, forçoso convir pela sua aptidão a cessar automaticamente a eficácia executiva das sentenças em que tenha sido indevidamente reconhecido o direito do servidor à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93.

7)
Fixadas as seguintes teses jurídicas:
(i)
os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;
(ii)
a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;
(iii)

excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo
. TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023).

Desta forma, posto que o Egrégio Tribunal se manifestou sobre o mérito, em que pese tenham sido opostos embargos de declaração, mostra-se estabelecido e por império da codificação processual, por ter sido no rito dos recursos repetitivos, pautando-se no art. 927, CPC, o colegiado recursal tem o dever de observância das teses estabelecidas pelo Tribunal de Justiça, como consolidado em súmula:

ENUNCIADO Nº 26.1 -
APLICA-SE QUANTO AOS FEITOS EM TRAMITAÇÃO SOB O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A DETERMINAÇÃO DE AFETAÇÃO E SUSPENSÃO PROCESSUAL EM SEDE DE IRDR OU DE PUIL, ORIUNDA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES OU DO TJES.

ENUNCIADO Nº 27
– EM CASO DE SUPERVENIÊNCIA DE TESE FIRMADA PELAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ) E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A TESE ENTÃO CONSTITUÍDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SERÁ TIDA POR SUPERADA DIANTE DO ENTENDIMENTO ESTABELECIDO, NA HIPÓTESE DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS POSICIONAMENTOS ADOTADOS, PARA QUE HAJA PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA DAS TESES FIRMADAS PELAS CORTES SUPERIORES E PELO TJES.

No tocante aos servidores em inatividade, o Tribunal Pleno decidiu que, excepcionalmente, a gratificação seria incorporada aos servidores que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e tenha recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

Necessário destacar que os embargos de declaração do processo n° 0018224-91.2014.8.08.0035 não foram acolhidos, nos seguintes termos:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E DE OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REVERTER O ACÓRDÃO PELA VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração opostos em face de Acórdão no qual o egrégio Tribunal Pleno, em Incidente de Inconstitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia ¿erga omnes¿, da Lei n.º 2.881/93 do Município de Vila Velha, haja vista a afronta aos arts. 37, inciso X e 39, § 1º, incisos I a III, da Constituição Federal, e arts. 32, inciso XVI e 38, § 1º, incisos I a III, da Constituição Estadual, excluindo a abrangência da declaração de inconstitucionalidade apenas aos servidores da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade. 2. Diversas alegações de omissão e de obscuridade que, em verdade, escondem nítida e manifesta pretensão de obter a reforma do julgado por via inadequada, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a corrigir a justiça ou injustiça da decisão. 3. Manifestação, suficiente e motivada, do Órgão Julgador sobre todas as questões invocadas pelas partes e necessárias à resolução da controvérsia que lhe fora submetida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível ArgInc Ap, 035140121159, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/09/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2023).

Dessa forma, considerando que o recorrente não é servidor inativo, não se encontra abarcado na excecionalidade disposta no item III do Acórdão, de forma que não faz jus a incorporação da gratificação de produtividade, diante da declaração da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 pelo e. TJES.

Quanto ao Triênio, conforme entendimento adotado pelo juízo sentenciante, o art. 85 da Lei Orgânica Municipal, que disciplina a verba, foi declarado inconstitucional.

Malgrado afirme o recorrente que a lógica da superioridade hierárquica da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, frente as leis complementares e ordinárias municipais revogadoras do adicional do tempo de serviço e triênio, seria suficiente, por si só, para chancelar a pretensão perquirida, revela-se frágil e insustentável o referido argumento, sobretudo diante das diretrizes jurisprudenciais debruçadas sobre a matéria.

No julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, o Pleno do Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu os triênios e sexênios. Nota-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES – FUNEVE. CARÁTER PESSOAL E PERMANENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS.
POSSIBILIDADE. TRIÊNIOS E SEXTÊNIOS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ABONO DA LEI MUNICIPAL Nº 5.458/2013. PAGAMENTO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. 1.Segundo o entendimento deste Tribunal de Justiça, o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) tem caráter pessoal e permanente, e natureza remuneratória, não podendo, portanto, ser arbitrariamente suprimido dos vencimentos do servidor público, incorporando-se aos proventos. Precedentes.
2. No julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, o Pleno do TJES reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu aludidas vantagens. No julgamento em referência, houve modulação de efeitos, restando decidido que o acórdão teria efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado, exclusivamente, obstar a devolução de valores percebidos de boa-fé pelos servidores que tiveram a gratificação implementada, não se prestando a garantir a incorporação da rubrica às respectivas remunerações ou a permitir que os demais servidores a implementem
. [...](Data: 18/Jul/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0021407- 31.2018.8.08.0035. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: Remessa Necessária Cível).

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
n°
9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)